Tribunal: TJSP
Processo: 0012303-08.2011.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Alienação judicial de quinhão – Decisão dos autos de execução que declarou que a venda em que o autor obteve 50% do imóvel foi feita mediante fraude à execução praticada pelo ex-cônjuge da ré – Decisão transitada em julgado - A presente ação não tem o condão de reavaliar a declaração da fraude à execução proferida na ação de execução de sentença – Na data do

Ementa:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Alienação judicial de quinhão – Decisão dos autos de execução que declarou que a venda em que o autor obteve 50% do imóvel foi feita mediante fraude à execução praticada pelo ex-cônjuge da ré – Decisão transitada em julgado - A presente ação não tem o condão de reavaliar a declaração da fraude à execução proferida na ação de execução de sentença – Na data do ajuizamento da ação já não existia a situação de condomínio com a ré, vez que, em período anterior à propositura da demanda, foi expedido o auto de adjudicação, com a respectiva averbação na matrícula – Transferência integral do referido imóvel à requerida – Autor que não havia provado o domínio do imóvel, não lhe conferindo a copropriedade do bem - À época do reconhecimento da fraude à execução (abril de 2010), o Código de Processo Civil de 1973 não exigia a intimação prévia do terceiro adquirente para a declaração de fraude – Regra introduzida no atual CPC – Redução dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 – Recurso provido em parte.